Tribunal: CARF
Processo: 13951.001117/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.001117/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.340 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
MOCAMPO AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
OMISSÃO
DO
JULGAMENTO. NULIDADE.
Verificada a omissão quanto a pontos relevantes contidos na manifestação de
inconformidade, a decisão recorrida deve ser anulada para que novo
julgamento seja prolatado de modo que a totalidade das questões em lide
recebam a devida analise, garantindo-se o direito ao duplo grau de jurisdição.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DUPLO
GRAU
DE
COGNIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A dupla cognição é regra no processo administrativo fiscal e não pode ser
afastada em nome da celeridade processual, a fim de se evitar ocorrência de
supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para declarar a
nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos autos ao Órgão Julgador a quo a fim de que
sejam apreciadas as razões de defesa não analisadas e que novo acórdão seja proferido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.001117/2008-79
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001117/2008-79

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-35.501, de 10 de fevereiro de
2012, proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/MGA n°
288465, de 22/08/08, e-fl. 1.309, que a excluiu do Simples Nacional.
Fazendo um breve relato dos fatos, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional
por possuir com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa, conforme ADE (e-
fls. 06) a seguir reproduzido:

A exclusão em comento, em virtude de a Recorrente possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, foi fundamentada no inciso V do art.
17 da LC no 123/2006 e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15/2007, com efeitos a partir de 01/01/2009. O débito motivador
da exclusão do Simples Nacional decorreu de inscrições em Dívida Ativa, objeto de execução
fiscal.
Contra a exclusão Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
alegando que os débitos que ensejaram a emissão do ADE (CDAs no 9060700450346,
907040008341, 9060401142836 e 9070400249324) constam dos Autos de Execução Fiscal no
2004.70.10.0019828 e 2004.70.10.0028702, ambos em trâmite na Justiça Federal, no Paraná.
Também argumentou, ainda, que tais débitos estão com a “exigibilidade suspensa por força da
penhora de bens da MOCAMPO”, razão pela qual entende que o ADE em questão desonra o
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001117/2008-79

princípio constitucional da moralidade pública. Após, requereu a desconstituição do Ato
Declaratório Executivo ora questionado.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente manifestação de
inconformidade, cuja ementa da decisão segue transcrita
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possua débito com a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando:
I - Dos Fatos
A Recorrente foi excluída do SIMPLES pelo ADE acima mencionado, por
supostamente estar com débitos sem a exigibilidade suspensa.
Tais "débitos" são os estampados nas CDA.s - Certidões de Divida Ativa -
executadas na Execução Fiscal no 2004.70.10.001982-8 e na Execução Fiscal no
2004.70.10.002870-2, ambas da Vara Única da Justiça Federal de Campo Mourão,
Estado do Paraná.
Tempestivamente, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade
alegando que não existem tais débitos, pois os valores apontados nas referidas CDA.s
como se débitos fossem, na verdade não são débitos mas sim compensações que a
recorrente realizou.
Esclareceu-se que tais compensações foram feitas utilizando a recorrente de
créditos de PIS para abater do PIS devido no período respectivo, e de créditos de
FINSOCIAL para abater do COFINS devido no período respectivo.
Ainda, as referidas compensações são legítimas pois o art. 66 da Lei 8383/91 dá
esse direito ao contribuinte.
Que as condições estabelecidas no art. 66 da Lei 8383/91 foram cumpridas, pois
a recorrente usou compensou com períodos posteriores ao indébito e para abater do
mesmo tributo que originou o crédito.
Ademais, alegou-se também na manifestação de inconformidade que tais
"débitos" estavam sim com a exigibilidade suspensa porque a recorrente apresentou em
07/07/2008 - vide documentos anexos - PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO das
compensações que, como já dito, constavam como se débitos fossem nos registros do
fisco e da PGFN, dos quais a recorrente não obtivera resposta alguma do fisco, e, como
é cediço, tais pedidos de homologação equivalem na verdade a reclamação, assim, são
sim causa de suspensão da exigibilidade com base no art. 151, III, do CTN.
Alegou-se também a suspensão da exigibilidade, pois tais execuções fiscais
encontravam-se ambas garantidas por penhora nos respectivos autos.
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001117/2008-79

Importante frisar que o ATO DECLARATÓRIO discutido neste feito foi emitido
em 22/08/2008, portanto APÓS a recorrente ter apresentados os PEDIDOS DE
HOMOLOGAÇÃO em 07/07/2008, e, portanto APÓS a audiência realizada no Cia
02/07/2008 nos Autos 2005.70.10.000387-4 na Vara Federal de Campo Mourão-PR,
onde ficou acordado que a recorrente formularia os PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO
das compensações, para que fosse feito no sistema da Receita Federal o encontro de
contas homologando as compensações e fulminando as CDA.s, o que acabou ocorrendo
efetivamente.
Ocorre que o fisco federal agiu de má-fé, desconsiderando tudo o que foi
acordado judicialmente, e fazendo de conta que não sabia dos fatos, arbitrariamente
excluiu a recorrente do SIMPLES, como se não soubesse que o "débito" alegado
inexistisse.
Ora, é fato que o fisco sabia de tudo o acima narrado, pois, conforme
documentos que seguem anexo, o acordo judicial foi precedido de parecer da Receita
Federal e com o acompanhamento da PGFN, e, não é razoável que a PGFN e a Receita
Federal não se comuniquem.
Sobreveio a decisão de primeira instância, que entendeu que a penhora não
suspende a exigibilidade.
Todavia, a decisão de primeira instância foi OMISSA, pois não apreciou DUAS
ALEGAÇÕES DE DEFESA da recorrente aventadas na manifestação de
inconformidade, quais sejam:
1- a alegação da recorrente de que o débito inexiste pois se tratam de
compensações e não de falta de pagamento, 2- nem apreciou a alegação da recorrente de
que o débito estava com a exigibilidade suspensa com base no art. 151, III, do CTN, por
força dos pedidos de homologação pendentes de apreciação.
Frise-se que com a manifestação de inconformidade foram juntadas cópias
integrais das referidas execuções fiscais e respectivos embargos, onde demonstrou-se
claramente a inexistência dos alegados débitos e dos pedidos de homologação pendentes
de apreciação.
Daí que desde já a recorrente suscita a nulidade da r.decisão ora atacada, pois foi
omissa quanto aos pontos acima elencados.
Importante desde já também registrar que, após a apresentação a manifestação de
inconformidade, as referidas execuções fiscais foram extintas diante do acordo judicial,
homologados por sentença judicial já transitadas em julgado nos Autos dos Embargos
às Execuções Fiscais nos 2004.70.10.003538-0 e 2005.70.10.000387-4, da Vara Única
da Justiça Federal de Campo Mouro-PR, justamente porque a UNIÃO FEDERAL
propôs o cancelamento das CDA.s respectivas, pois constatou que a recorrente
realmente tinha créditos de PIS e de FINSOCIAL suficientes, inclusive com decisões
judiciais já transitadas em julgado (Autos de no 98.301.0599-7 – 2a Vara Federal de
Maringá-PR. - PI5 - transitado em julgado em 05/03/2004; e Autos de no 98.301.0604-
7 - 2a Vara Federal de Maringá-PR. – FINSOCIAL - transitado em julgado em
01/10/2004).
A recorrente não concorda, data vênia, com a r.decisão de primeira instância, daí
que empunha o presente recurso e passa a declinar as razões de seu inconformismo,
pugnando pela anulação da decisão diante da omissão acima apontada, para que na
primeira instância seja apreciada as alegações e provas da inexistência do débito diante
das compensações realizadas e do acordo judicial que extinguiu tais cobranças, ou, se
este E. CARF entender não ser o caso de anulação, requer-se então que sejam nesta
instância analisados tais matérias de defesa, para o fim de ser declarado sem efeitos o
ADE ora combatido, mantendo a recorrente no SIMPLES.
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001117/2008-79

II - Da NULIDADE, por OMISSÃO, da decisão de primeira instância
Como já dito alhures, a r.decisão ora combatida é omissa, pois não apreciou
todas as matérias de defesa apresentadas pela recorrente na manifestação de
inconformidade, o que representa verdadeiro cerceamento do direito de defesa.
Ora, simples deslinde sobre a manifestação de inconformidade é suficiente para
se constatar claramente que além da suspensão da exigibilidade pela penhora nas
execuções fiscais, a recorrente apresentou mais duas matérias de defesa, cada qual forte
o suficiente para ruir com o Ato Declaratório de Exclusão do Simples ora combatido.
Contudo, simplesmente a decisão ora recorrida se furtou, omitindo-se de apreciar
as seguintes matérias de defesa:
1- a alegação da recorrente de que o débito inexiste pois se tratam de
compensações e não de falta de pagamento, 2- nem apreciou a alegação da recorrente de
que o débito estava com a exigibilidade suspensa com base no art. 151, III, do CTN, por
força dos pedidos de homologação pendentes de apreciação.
Vejam Nobres Julgadores, que a inexistência de débito e a suspensão da
exigibilidade com base no art. 151, III, do CTN, são matérias importantes que devem
ser apreciadas inclusive administrativamente, e os documentos acostados aos autos com
manifestação de inconformidade provam tais alegações, isso foi simplesmente ignorado
pela decisão ora espancada.
É cediço que cabe ao fisco provar o alegado débito que legitimaria o ADE em
tela, e cabe à recorrente provar que não há tal débito ou que está com exigibilidade
suspensa, e uma vez trazendo aos autos elementos, documentos e alegações em tal
sentido, tais elementos devem ser apreciados, sob pena de cerceamento do direito de
defesa e de nulidade de todo o processo administrativo.
Portanto, requer-se seja declarada nula a decisão ora espancada, determinando a
baixa dos autos à primeira instância, para que sejam apreciadas tais matérias de defesa
com os documentos que as comprovam.
III - Do Direito - RAZÕES DE REFORMA
Se os Nobres Julgadores não entender pela anulação da r. decisão ora combatida,
a mesma merece total reforma nesta instância, pelas razões a seguir declinadas.
111.1 - Da inexistência do Débito diante das compensações (inclusive já
homologadas judicialmente por iniciativa da PGFN nos Autos dos Embargos às
Execuções Fiscais nos 2004.70.10.003538-0 e 2005.70.10.000387-4 na Vara da Justiça
Federal de Campo Mourão-PR)
O ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO – ADE - DRF/MGA No 288465 de
22/08/2008) combatido neste feito não merece prevalecer pois não existe o débito que
supostamente o legitimaria.
Ora, olvidou-se a decisão guerreada que no caso em tela não houve falta
pagamento dos valores indicados como se débitos fossem que culminaram na Execução
Fiscal no 2004.70.10.001982-8 e na Execução Fiscal no 2004.70.10.002870-2, ambas
da Vara Única da Justiça Federal de Campo Mourão, Estado do Paraná.
Como já narrado alhures, os valores apontados no ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO – ADE - DRF/MGA No 288465 de 22/08/2008) como se débitos fossem,
na verdade não são débitos mas sim compensações que a recorrente realizou, utilizando-
se de créditos de PIS para abater do PIS devido no período respectivo, e de créditos de
FINSOCIAL para abater do COFINS devido no período respectivo, tudo com base no
art. 66 da Lei 8383/91 dá esse direito ao contribuinte, que só exige como condições a
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001117/2008-79

compensação com períodos posteriores ao indébito e para abater do mesmo tributo que
originou o crédito, o que foi plenamente atendido pela recorrente, inclusive informando
via DCTF.s.
Importante frisar que o ATO DECLARATÓRIO discutido neste feito foi emitido
em 22/08/2008, portanto APÓS a recorrente ter apresentados os PEDIDOS DE
HOMOLOGAÇÃO em 07/07/2008, e, portanto APÓS a audiência realizada no dia
02/07/2008 nos Autos 2005.70.10.000387-4 na Vara Federal de Campo Mourão-PR,
onde ficou acordado que a recorrente formularia os PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO
das compensações, para que fosse feito no sistema da Receita Federal o encontro de
contas homologando as compensações e fulminando as CDA.s, o que acabou ocorrendo
efetivamente.
Ocorre que o fisco federal agiu de má-fé, desconsiderando tudo o que foi
acordado judicialmente, e fazendo de conta que não sabia dos fatos, arbitrariamente
excluiu a recorrente do SIMPLES, como se não soubesse que o "débito" alegado
inexistisse.
Ora, é fato que o fisco sabia de tudo o acima narrado, pois, conforme
documentos que seguem anexo, o acordo judicial foi precedido de parecer da Receita
Federal e com o acompanhamento da PGFN, e, não é razoável que a PGFN e a Receita
Federal não se comuniquem.
Conforme documentos já acostados com a manifestação de inconformidade
demonstrou-se claramente a inexistência dos alegados débitos e dos pedidos de
homologação pendentes de apreciação.
Prova cabal de que inexiste o "débito" suposto legitimador do ADE ora
espancado é que após a apresentação da manifestação de inconformidade, as referidas
execuções fiscais (que representam na verdade os tais "débitos" ensejadores do ADE
em tela) foram extintas diante do acordo judicial, homologados por sentença judicial já
transitadas em julgado nos Autos dos Embargos às Execuções Fiscais nos
2004.70.10.003538-0 e 2005.70.10.000387-4, da Vara Única da Justiça Federal de
Campo Mourão-PR, justamente porque a UNIÃO FEDERAL propôs o cancelamento
das CDA.s respectivas, pois constatou que a recorrente realmente tinha créditos de PIS e
de FINSOCIAL suficientes, inclusive com decisões judiciais já transitadas em julgado
(Autos de no 98.301.0599-7 - ia Vara Federal de Maringá-PR. – PIS - transitado em
julgado em 05/03/2004; e Autos de no 98.301.0604-7 - 2a Vara Federal de Maringá-
PR. – FINSOCIAL - transitado em julgado em 01/10/2004)
III.1 - Da suspensão da exigibilidade do alegado "débito" (com base no ART.151, III, do
CTN, diante dos Pedidos de Homologação protocolados ANTES da emissão do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO – ADE - DRF/MGA No 288465 de 22/08/2008)
Mesmo se o débito existe Nobres Julgadores, o que a recorrente não admite,
todavia, ad argumentandum , fato é que o ATO DECLARATÓRIO em tela foi
precipitado, é o que passamos a demonstrar.
Para melhor compreensão do caso em tela é importante ter bem claro a
cronologia dos acontecimentos, que, ao final se concluirá com clareza solar, que na data
da emissão do ADE em tela, os valores que o fisco entende serem débitos hábeis a
excluir a recorrente do SIMPLES estavam todos com a exigibilidade suspensa, com
base no art. 151, III, do CTN, diante dos PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO que foram
apresentados ANTES da emissão do ADE em comento.
Vejamos:
- 02/07/2008: audiência realizada nos Autos 2005.70.10.000387-4 na Vara
Federal de Campo Mourão-PR - documento anexo - onde por sugestão da PGFN a
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001117/2008-79

recorrente acordou em apresentar pedido administrativo de homologação das
compensações que constavam como débitos nas execuções fiscais já referidas acima;
- 07/07/2008: a recorrente apresentou os PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO, que,
smj, receberam os números 13956.001075/2008-26 e 13956.001076/2008- 71, os quais,
ao que tudo indica, culminaram na homologação das compensações, pois tais
compensações já não constam mais como pendências na situação fiscal/extrato da
recorrente perante a Fazenda Nacional, contudo, até a presente data a recorrente não
obteve resposta formal alguma;
- 22/08/2008: foi emitido o ATO DECLARATÓRIO combatido neste feito.
Salta aos olhos que o fisco federal agiu de má-fé, desconsiderando tudo o que foi
acordado judicialmente, e fazendo de conta que não sabia dos fatos, arbitrariamente
excluiu a recorrente do SIMPLES, como se não soubesse dos PEDIDOS DE
HOMOLOGAÇÃO que equivalem a verdadeira RECLAMAÇÃO administrativa, que
se enquadra no inciso III do art. 151 do CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário.
E, ao que tudo indica, tais compensações foram homologadas, pois até o
momento a recorrente não recebeu resposta negativa do fisco, e as CDA.s que
representavam os "débitos" que legitimavam o ADE aqui combatido foram extintas.
E, como já dito, é notório que o fisco sabia de tudo o acima narrado, pois,
conforme documentos que seguem anexo, o acordo judicial foi precedido de parecer da
Receita Federal e com o acompanhamento da PGFN, e, não é razoável que a PGFN e a
Receita Federal não se comuniquem.
Portanto, merece reforma a decisão guerreada, eis que por qualquer ângulo que
se analise a questão em tela, não merece prosperar o ADE combatido neste feito.
IV - Do pedido
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal constante no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO – ADE - DRF/MGA No
288465 de 22/08/2008, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de que seja:
1- anulada a decisão ora espancada, determinando a baixa dos autos para que na
primeira instância sejam apreciadas as matérias de defesa omitidas pela decisão
guerreada, ou, se este não for o entendimento,
2- no mérito, sejam tais matérias apreciadas por este E. CARF, declarado sem efeito o
ADE em tela tanto pela inexistência do débito que o ensejou, quanto pela suspensão
da exigibilidade do mesmo, anulando-se e/ou desconstituindo-se o Ato Declaratório
Executivo DRF/MGA no 28846 de 22/08/2008 e, consequentemente, seus efeitos.
É o relatório.
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001117/2008-79

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR:
Nulidade da decisão de 1a Instância e Cerceamento do Direito de Defesa
Conforme já relatado, o presente versa acerca do Ato Declaratório Executivo
(ADE DRF/MGA no 288465, de 22/08/08, fl. 1.309), que excluiu a Recorrente do Simples
Nacional em razão de débitos com a Fazenda Pública Federal, conforme a art.17 da LC no
123/2006.
A Recorrente alega que o acórdão de piso seria nulo pelo fato de a Turma
Julgadora a quo não ter apreciado, integralmente, toda a matéria aventada pela Recorrente em
sede de manifestação de inconformidade, impossibilitando o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Resumidamente, em sua manifestação de inconformidade, a Recorreu alegou que
que:
1)
os débitos motivadores da exclusão, objeto de execução fiscal, estariam
garantidos por penhora de bens e, por conseguinte, com a exigibilidade suspensa, o que não
justificaria, em seu entendimento, a emissão do ADE;
2)
o débito inexiste, pois se tratam de compensações e não de falta de
pagamento;
3)
o débito estava com a exigibilidade suspensa com base no art. 151, III, do
CTN, por força dos pedidos de homologação pendentes de apreciação.
Após análise da manifestação de inconformidade, a turma julgadora “a quo”
assim decidiu:
“(...)
6. Em que pese a defesa pretendida, o fato de o débito inscrito em Dívida Ativa da
União estar garantido por penhora, em processo de execução fiscal, não implica a
suspensão da sua exigibilidade (vide art. 151 da Lei 5.172, de 1966 Código Tributário
Nacional), mas apenas autoriza a emissão de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, nos termos do art. 206 do CTN.
7. Vejamos a íntegra dos citados dispositivos do CTN:
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001117/2008-79

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I moratória;
II o depósito do seu montante integral;
III as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
(...)
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
(...)
8. Portanto, considerando que a contribuinte possui débitos com exigibilidade não
suspensa, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da moralidade
pública, sendo forçoso reconhecer a procedência do ADE.”
De fato, ao analisar a transcrição acima, é possível constatar que a acórdão de piso
foi omissão quando deixou de apreciar dois pontos fundamentais elencados na manifestação de
inconformidade, quais seja, que o débito não existiria por ter sido objeto de compensação e que o
débitos (crédito tributário), que deram origem ao ADE em discussão, estariam com a exigibilidade
suspensa com base no art. 151, III, do CTN, por força dos pedidos de homologação pendentes de
apreciação.
Ora, omitindo-se sobre ponto fundamental do contraditório instalado, a r. decisão
recorrida, desatende aos requisitos essenciais que os artigos 31 e 59, inc. II do Decreto no
70.235/72 enumeram como condição de sua validade, ensejando nulidade por preterição aos
direitos da defesa, visto que a Constituição Federal/1988, inciso LV, assegura aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Para melhor compreensão, seguem transcritos os dispositivos do Decreto n.
70.235/1972:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
[...]

Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001117/2008-79

Art. 59. São nulos:
[...]
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. (grifo nosso).
Portanto, a ausência, em parte, de verificação, análise e apreciação dos
argumentos apresentados na primeira instância pelo contribuinte caracteriza supressão de
instância, fato cerceador do amplo direito à defesa e ao contraditório, motivo de nulidade, com
fulcro no inciso II do art. 59 Decreto 70.235/1972. Afinal, importa em preterição do direito de
defesa, o não enfrentamento pela autoridade de primeira instância das questões apresentadas em
sede de manifestação de inconformidade.
Até porque predomina em nosso ordenamento jurídico o princípio do duplo grau
de cognição. É dever da Administração Pública garantir o direito dos cidadãos contribuintes,
especialmente àqueles que se configuram como direitos e deveres individuais e coletivos,
previstos na Constituição Federal/1988 como cláusula pétrea.
Neste contexto, este Colegiado constitui uma instância de julgamento recursal, a
quem compete apreciar as razões de decidir apresentadas na instância recorrida, não lhe cabendo
apreciar matéria que não foi objeto do referido julgado. Caso contrário, haverá supressão de
instância, em prejuízo do direito de defesa do contribuinte.
Em outras palavras, entendo que não resta alternativa a este Colegiado senão anular a
decisão recorrida em razão da omissão explicada e determinar o retorno dos autos à DRJ, para que
profira nova decisão.
Neste preciso sentido, é o entendimento deste Tribunal:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
PELA DRJ. Uma vez constatado que a omissão apontada nos embargos declaratórios
acerca da apreciação da responsabilidade solidária dos sócios encontra-se presente não
apenas no acórdão embargado, como também no acórdão proferido pela DRJ, há de ser
decretada a nulidade da decisão de piso proferida, determinando-se o retorno dos autos
àquela instância de julgamento, para que profira novo acórdão. (Acórdão no 3001-
001.700, Relatora: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Data da Sessão de
Julgamento: 10/12/2020).
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OMISSÃO DO JULGAMENTO.
NULIDADE. Verificada a omissão quanto a pontos relevantes contidos na impugnação,
a decisão recorrida deve ser anulada para que novo julgamento seja prolatado de modo
que a totalidade das questões em lide recebam a devida analise, garantindo-se o direito
ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão no 2402006.596, Relator: Jamed Abdul Nasser
Feitoza, Data da Sessão de Julgamento: 13/09/2018).
NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. É nula a decisão que deixa de enfrentar,
ao menos conjuntamente com as demais, as alegações de mérito do impugnante. Tal
ausência impede o reexame da decisão através de recurso voluntário por supressão de
instância. . (Acórdão no 1402003.475, Relator: Evandro Correa Dias, Data da Sessão de
Julgamento: 17/10/2018).
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001117/2008-79

Vale destacar que Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que as
decisões devem formar um conjunto coerente de enfrentamento das razões apresentadas pelo
recorrente, sendo assim desnecessário o enfrentamento ponto a ponto, porém o acórdão ou
sentença deve ao menos conjuntamente enfrenta-las, sem omissões, o que no caso não ocorreu:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO
INATIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 188/STJ.
1. Não há nulidade do acórdão quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de
maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.
2. O julgador não precisa responder a todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem está obrigado a aterse
aos fundamentos por elas indicados “. (RESP 946.447RS– Min. Castro Meira – 2a
Turma– DJ 10/09/2007 p.216).
Destarte, deve ser declarada a nulidade do acórdão “a quo”, nos termos do art. 61
do Decreto n. 70.235/1972.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Por todo exposto, oriento meu voto no sentido de acatar a preliminar suscitada e,
no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão
recorrida, com o retorno dos autos ao Órgão Julgador a quo a fim de que sejam apreciadas as
razões de defesa não analisadas e que novo acórdão seja proferido.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital